Tribunal: STF
Processo: HC 271313
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE  ENTORPECENTES, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ARTS. 147, 150 E 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL, ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 E  ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. PLEITO  DE   CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.056.455, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO EM HOME OFFICE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME
 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e manteve o indeferimento de pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, a fim de permitir trabalho externo na modalidade home office. 
2. Fato relevante. Apenado condenado a pena unificada em regime semiaberto, anteriormente beneficiado com regime semiaberto “harmonizado” por ausência de vaga em estabelecimento adequado em estado diverso, passou a cumprir a reprimenda em unidade prisional (Colônia Agroindustrial) considerada compatível com o regime intermediário, onde exerce trabalho interno e há oferta de vagas laborais e de estudo. 
3. Fundamentos da impetração. Defesa postula a manutenção do regime semiaberto harmonizado, com prisão domiciliar e trabalho em home office, invocando o princípio da individualização da pena, a finalidade ressocializadora da execução, a alegada compatibilidade excepcional entre o regime semiaberto e a prisão domiciliar, as condições pessoais favoráveis, o exercício de atividade lícita em residência e a necessidade de sustento de dois filhos menores, admitindo o uso de monitoramento eletrônico. 
4. Decisões anteriores. Juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar e trabalho externo em home office; o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal, reputando ausentes os requisitos legais do art. 117 da LEP, destacando a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, a inexistência de superlotação e a inviabilidade de fiscalização do trabalho pretendido. Em sede de habeas corpus, decisão monocrática de Tribunal Superior não conheceu da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio, e não vislumbrou flagrante ilegalidade a justificar concessão de ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar, em regime semiaberto harmonizado, para possibilitar o cumprimento de pena em residência com monitoramento eletrônico e trabalho externo em home office, diante de unidade prisional considerada adequada ao regime semiaberto, sem notícia de superlotação, e à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência sobre hipóteses excepcionais de prisão domiciliar em regimes mais gravosos. 
6. Outra questão em discussão consiste em saber se a negativa de prisão domiciliar, fundamentada na ausência de requisitos legais e na inviabilidade de fiscalização do trabalho externo em home office, configura flagrante ilegalidade ou decisão teratológica apta a permitir o conhecimento do habeas corpus substitutivo ou a concessão da ordem de ofício, não obstante a via estreita do writ e a vedação ao revolvimento fático-probatório.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. O habeas corpus impetrado possui natureza substitutiva de recurso próprio, hipótese em que, segundo a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a impetração não deve ser conhecida, admitindo-se, contudo, o exame da existência de eventual constrangimento ilegal apto a autorizar concessão de ordem de ofício. 
8. A prisão domiciliar na execução de pena definitiva, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, pressupõe cumprimento da pena em regime aberto e enquadramento em uma das hipóteses taxativas ali previstas (condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada gestante ou com filho menor ou deficiência), de modo que, em regra, não alcança condenados em regimes semiaberto e fechado. 
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime semiaberto ou fechado, quando demonstradas circunstâncias humanitárias relevantes e a imprescindibilidade da presença do apenado no lar, o que não se verifica na espécie, pois não há comprovação de situação excepcional nem de desamparo dos filhos menores, e a mera obrigação alimentícia não autoriza, por si só, a medida. 
10. O apenado cumpre pena em regime semiaberto, o que já afasta, em tese, a incidência direta do art. 117 da LEP, e encontra-se recolhido em unidade prisional (Colônia Agroindustrial) considerada adequada ao regime intermediário, sem notícia de superlotação, havendo, inclusive, oferta de trabalho interno e de vagas de estudo, circunstâncias que afastam a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF e a necessidade de instituição de regime semiaberto harmonizado. 
11. O pedido de prisão domiciliar para realização de trabalho externo em home office não encontra previsão legal, não se confunde com as hipóteses excepcionais já admitidas pela jurisprudência, e, ademais, inviabiliza a fiscalização estatal do trabalho externo, requisito que condiciona a concessão de tal benefício na execução penal, sobretudo quando o próprio estabelecimento prisional oferece trabalho interno compatível com os objetivos ressocializadores da pena. 
12. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento da prisão domiciliar na ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, na adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, na existência de trabalho interno e na ausência de situação humanitária excepcional, de modo que a reversão dessas conclusões demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
13. Inexistindo decisão teratológica, desprovida de fundamentação ou manifestamente contrária à jurisprudência consolidada, afasta-se tanto o conhecimento do habeas corpus substitutivo quanto a concessão de ordem de ofício, impondo-se a manutenção do acórdão que indeferiu a prisão domiciliar pleiteada. 
14. Em consequência, as razões deduzidas no agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do writ e reputou ausente flagrante ilegalidade, devendo ser preservado o entendimento anteriormente firmado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem, inclusive de ofício.
Tese de julgamento: 
1. A concessão de prisão domiciliar na execução da pena definitiva, prevista no art. 117 da LEP, pressupõe cumprimento da pena em regime aberto e enquadramento em uma das hipóteses legais taxativas, sendo a extensão a regimes semiaberto e fechado admitida apenas em situações humanitárias excepcionais, com demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado no lar.
2. A simples existência ou fruição de trabalho externo, especialmente na modalidade home office, não constitui fundamento idôneo nem encontra previsão legal para a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto, sobretudo quando a unidade prisional é adequada ao regime e oferece trabalho interno. 
3. A ausência de superlotação e a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto afastam a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF como fundamento automático para instituição de regime semiaberto harmonizado ou para concessão de prisão domiciliar, devendo ser observadas as diretrizes do RE 641.320/RS e do Tema 993/STJ. 
4. Não configurada flagrante ilegalidade nem decisão teratológica, o habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, e a revisão de conclusões das instâncias ordinárias que demandem revolvimento fático-probatório é inviável na via estreita do writ, afastando-se a concessão de ordem de ofício.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, 147, 150 e 180, § 1º, do Código Penal, 24-A da Lei nº 11.340/2006 e pela contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941. 
Em sede de execução penal, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido.
O agravo em execução foi desprovido pelo Tribunal de origem.
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 
Aponta que  “após a mudança de execução da pena para a Comarca de São José, que dispõe de estrutura para o regime semiaberto, sobreveio a exigência de cumprimento em unidade prisional, o que, com o devido respeito, representa um retrocesso frente à forma já iniciada de execução da pena — que vem sendo cumprida com regularidade, disciplina e vínculo laboral ativo”. Argumenta que “o Paciente nunca interrompeu o cumprimento das obrigações impostas, tampouco deu causa a qualquer revogação ou advertência judicial, além de manter residência fixa e trabalho constante, exercido em sua própria casa, onde mantém uma empresa ativa, de onde retira seu sustento e contribui para a economia”. Pondera, ainda, que “a privação de liberdade inviabilizaria a continuidade do trabalho autônomo e empresarial, que garante a geração dessa renda, colocando em risco não apenas a subsistência dos alimentandos, mas também a dignidade de crianças que nada tem relação com o processo criminal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Ante o exposto, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 
a) conceder a medida liminar, diante da absoluta plausibilidade do presente writ, para que fiquem suspensos os efeitos da decisão; e, 
b) no mérito, conceder a ordem para promover a prisão domiciliar do Paciente, tendo em conta os argumentos expostos anteriormente. 
Alfim, pugna-se pela dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem, além de tratar-se de autos eletrônicos.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:
[...]
Como visto, a defesa interpôs agravo em execução contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José que, nos autos n. 4000016-89.2021.8.16.0045, indeferiu o pedido de prisão domiciliar para a realização de trabalho externo (home office).
[...]
O art. 117 da Lei 7.210/84 (LEP) elenca como hipóteses de concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime aberto quando se tratar de: 
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
II condenado acometido de doença grave; 
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
IV - condenada gestante. 
Além do que, a prisão domiciliar durante a execução da pena definitiva só é cabível em caso de condenado que está cumprimento pena no regime aberto, portanto, em regra, excluídos os regimes semiaberto e fechado.
É certo, de outra banda, que julgados deste Corte Superior vêm, com o escopo no princípio da dignidade da pessoa humana, na individualização da pena e da fraternidade, entendendo ser possível a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade; o que não é a hipótese dos autos. 
Destaco que o paciente já não preenche o requisito de estar em regime aberto, visto que o apenado cumpre a sanção no regime semiaberto. Outrossim, o pleito do paciente é para concessão de trabalho externo a fim de laborar em sua residência, o que, realmente, impossibilita a fiscalização do trabalho externo. Em adição, é dos autos que a unidade prisional propicia condições adequadas para cumprimento da pena em regime semiaberto. (“Isso porque, sem delongas, a unidade prisional em que se encontra recolhido (Colônia Agroindustrial de Palhoça) é classificada como adequada para o cumprimento de pena em regime intermediário, bem como não há notícia recente de ausência de vagas (superlotação), seja no citado ergástulo, seja em outros do Estado de Santa Catarina, para os quais poderia haver remanejamento, fosse o caso” . De mais a mais, efetivamente a hipótese veiculada pelo paciente (prisão domiciliar para trabalho em home office) não tem previsão legal. Por fim, constou no julgado guerreado que “o agravante encontra-se exercendo trabalho interno no estabelecimento em que cumpre a reprimenda”. 
Na verdade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regimes semiaberto e fechado, desde que por questões humanitárias e mediante demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado no lar, o que não foi se perfaz no caso concreto. 
Desta feita, a decisão guerreada não destoa dos precedentes desta Corte Superior de Justiça, a saber:
[...]
No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se suficientemente motivado e, assim, para a reversão de tais conclusões seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.
[...]
Assim, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar foi fundamentada na ausência de requisitos legais, conforme art. 117 da Lei de Execução Penal. Portanto, havendo motivação idônea, permanece afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício no bojo do remédio heroico.
 Ante todo o exposto, em virtude da não constatação de patente ilegalidade, inviável se torna a concessão de ordem, de ofício.
Não obstante, apenas enfatizo que o indeferimento da pretensão defensiva encontra arrimo no que dispõe o art. 117 da LEP e na jurisprudência desta Corte Superior. Rememoro que o agravante não preenche o requisito legal, visto que cumpre sanção no regime semiaberto, não estando entre as hipóteses previstas no art. 117 da LEP. De mais a mais, o pleito do agravante para concessão de trabalho externo a fim de laborar em sua residência impossibilita a efetiva fiscalização. Em contrapartida, como visto, a unidade prisional propicia condições adequadas para cumprimento da pena em regime semiaberto. Isso porque, sem delongas, a unidade prisional em que se encontra recolhido (Colônia Agroindustrial de Palhoça) é classificada como adequada para o cumprimento de pena em regime intermediário, bem como não há notícia recente de ausência de vagas (superlotação). Por fim, é inviável a pretendida prisão domiciliar ao apenado em regime semiaberto, visto que não se trata de questão humanitária e não há demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado no lar.
A mera alegação de ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia de dois filhos menores não implica na automaticidade de concessão de benefício buscado em sede de execução penal. 
De mais a mais, a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias ante este quadro implicaria em revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
[...]
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo desprovimento.”
 
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o agravante não preenche o requisito legal, visto que cumpre sanção no regime semiaberto, não estando entre as hipóteses previstas no art. 117 da LEP”. Destacou, ainda, que “a unidade prisional propicia condições adequadas para cumprimento da pena em regime semiaberto. Isso porque, sem delongas, a unidade prisional em que se encontra recolhido (Colônia Agroindustrial de Palhoça) é classificada como adequada para o cumprimento de pena em regime intermediário, bem como não há notícia recente de ausência de vagas (superlotação). E acrescentou, ao final, que “é inviável a pretendida prisão domiciliar ao apenado em regime semiaberto, visto que não se trata de questão humanitária e não há demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado no lar”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in vebis: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 227.884-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.447-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2023 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020 - grifei)

PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. (HC 176.059, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/3/2020 - grifei)

Demais disso, cumpre consignar que o Tribunal a quo asseverou que “não há demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado no lar”.
Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao  habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente